Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA BRAGA - CPF: 810.894.731-68 (AGRAVANTE), FELISBERTO DE SOUZA BRAGA - CPF: 242.044.121-49 (AGRAVADO), JAIME DE SOUZA BRAGA - CPF: 036.703.868-40 (AGRAVADO), DANIEL DE SOUZA BRAGA - CPF: 906.575.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DE SOUZA BRAGA - CPF: 535.227.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOUZA BRAGA - CPF: 107.128.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO SOUZA BRAGA (AGRAVADO), LIDIA MARIA GOMES BRAGA - CPF: 870.155.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA GOMES BRAGA (AGRAVADO), JAIR JOSE BONFIM (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), KETLYN ANNE BASSO - CPF: 444.003.428-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DO ESPÓLIO NA POSSE DO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – ALEGADA POSSE SOBRE PORÇÃO DE TERRAS EQUIVALENTE AO QUINHÃO HEREDITÁRIO – NÃO COMPROVADA – ESCRITURA PÚBLICA QUE COMPROVA A RENÚNCIA DO HERDEIRO QUANTO AO SEU QUINHÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

Na hipótese, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os fatos indicam a ocorrência do esbulho possessório pelo Agravante porque há provas concretas que renunciou, por meio de Escritura Pública, o seu quinhão hereditário em relação ao imóvel objeto da lide. Neste sentido, comprovada a posse anterior do Espólio, bem como o esbulho efetuado pelo Agravante, escorreita, pois, a decisão objurgada que determinou a reintegração do Espólio na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000720-98.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO DE SOUZA BRAGA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1000300-49.2021.11.0026 ajuizada por
ESPÓLIO DE FRANCISCO SOUZA BRAGA e de LÍDIA MARIA GOMES BRAGA,
representados pelo Inventariante Sr. FELISBERTO DE SOUZA BRAGA

e pelo herdeiro interessado Sr. JAIME DE SOUZA BRAGA
, deferiu o pedido liminar em audiência de justificação e determinou a reintegração dos Agravados na posse da Fazenda Serra Tapirapuã.

Inconformado, o Agravante informa que é herdeiro do Espólio e que está na posse da área de apenas 24,2ha, cuja porção de terra corresponde ao seu quinhão hereditário.

Aduz que reside e cuida da área há mais de 10 (dez) anos e realizou inúmeros investimentos, tais como a construção de ponte, da estrada, instalação de energia elétrica, plantio de mandioca, construção de poço artesiano, totalizando o gasto no valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).

Assevera que o Inventariante não está cumprindo sua parte na obrigação, que é cuidar do restante da área objeto da herança, deixando o imóvel rural abandonado.

Com esses argumentos, pugnou pelo efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a ordem liminar de reintegração de posse. Subsidiariamente, pleiteia a autorização para permanecer como depositário do quinhão ocupado até o deslinde do processo de Inventário.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 117201473).

Os Agravados apresentaram as Contrarrazões (ID. 121317460).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados
Espólio de Francisco de Souza Braga e de Lidia Maria Gomes Braga
, representados pelo Inventariante Sr. Felisberto de Souza Brava e do herdeiro interessado Sr. Jaime de Souza Braga,
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor do Agravante
Antônio de Souza Braga
e
Outros
visando serem reintegrados na área rural
composta de 249ha (duzentos e quarenta e nove hectares)
, denominado “Fazenda Serra Tapirapuã”.

Os Agravados aduziram: (a) que mediante transmissão dos direitos do Sr. Ataíde Muniz Alves e sua esposa Rita Oliveira Alves adquiriram a Fazenda Serra Tapirapuã, nos idos de 1970, sendo a área composta de 249ha (duzentos e quarenta e nove hectares), objeto do registro no INCRA sob nº 0.061.291, inscrito na Receita Federal sob nº 5.915.880-8; (b) que após o falecimento do Sr. Francisco e de sua esposa, Sra. Lídia, a área passou a ser objeto de inúmeras tentativas de invasão, inclusive por parte de alguns herdeiros; (c) que, em 07/12/2020, os invasores construíram uma ponte sobre o rio dos Bugres, que é a divisa natural dos fundos da área, com derrubada ilegal de mata nativa, desta forma adentrou ilegalmente na área e edificou um barraco de madeira sobre a área.

Na audiência de justificação, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração de posse da área de terra denominada “Fazenda Serra Tapirapuã” em favor dos Agravados.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Cumpre registrar que a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

Na hipótese, há elementos robustos que comprovam a posse anterior dos Agravados sobre a área rural, conforme declarações de confrontante e declarações de transferência de posse em favor dos Agravados, constantes no bojo da Ação Reivindicatória n.° 637-27.1999.8.11.0026, cuja sentença foi favorável aos Agravados.

Veja-se que a testemunha Sr.
Luan Rogor da Silva de Souza confirma a ocorrência do esbulho, pois declarou que terceiros invadiram, limparam a área e edificaram um barraco de madeira há menos de um ano e dia. Portanto, as provas são claras
quanto ao esbulho praticado pelo Recorrente, bem como a perda da posse.

Por outro lado, o Agravante não juntou documentos que demonstrem, satisfatoriamente, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que, até que prove o contrário, a porção de terra invadida pertence ao Espólio de Francisco e Lídia Maria.

Com efeito, inobstante a alegação da Agravante de que está na posse da porção de terras equivalente ao seu quinhão, fato é que essa afirmação não está clara. Isso porque, ao que tudo indica, o Agravante renunciou ao seu quinhão por meio da Escritura Pública de Declaração, registrada no 2º Serviço Notarial e Privativo do Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Arenápolis em 07/07/2003, e recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da sua genitora Lídia (ID. 54728412 – ação principal).

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente. Ao menos em princípio, não visualizo a urgência que ampare a concessão da tutela antecipada recursal para manter o Agravante na posse do imóvel, de modo que o Agravante não fez prova do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, até que prove o contrário, a área rural pertence ao Espólio e foi esbulhada pelo Recorrente, razão pela qual a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. Para que o pedido liminar de reintegração de posse seja acolhido, necessário que seja comprovado o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e que essa tenha se operado a menos de ano e dia. Se a parte é notificada para desocupar o imóvel, mas nele permanece, resta caracterizado esbulho possessório. Comprovação da posse em audiência de justificação e sendo a ação impetrada a menos de ano e dia da data fixada para desocupação, restam preenchidos todos os requisitos para que seja deferida a liminar.
(TJ-MG – AI: 10000210792610001, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/07/2021, 17.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022